Tribunal: TJMT
Processo: 1008603-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008603-67.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- GILBERTO CHECOLI
AGRAVADOS:- VERA LUCIA INACIO DE OLIVEIRA
TERCEIROS INTERESSADOS:- SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI e outros
Agravo de Instrumento n. 1008603-67.2020.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro opostos em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, determinou a suspensão dos atos constritivos que atingiram o bem móvel objeto dos embargos e a REINTEGRAÇÃO do mesmo para a parte embargante, conforme art. 678, do Código de Processo Civil.
O agravante alega que o decisum contraria o acórdão proferido no julgamento do AI 1006951-49.2019.8.11.0000, o qual reformou a decisão de primeiro grau e concedeu a busca e apreensão do veículo que havia sido negada quando interpôs o feito (Busca e Apreensão).
Aduz que eventual ação de regresso no feito, deveria ocorrer em face da empresa Aimore Financiaria e a Requerida EWS, que sabiam ou podiam buscar saber da atual situação jurídica que envolvem o veículo, que mesmo assim efetuaram alienação a terceiro, causando prejuízo no deslinde do mérito e prejudicando o caminhar processual.
Diz que se o veículo ficar com a agravada, poderá ser alienado, o que tumultuará ainda mais a marcha processual.
Argumenta que, da mesma forma que ela (agravada) juntou documentos de propriedade do automóvel, ele também demonstrou a tradição que se perfaz com a entrega do veículo.
Defende a permanência na posse desse bem, afirmando que, como é o fiel depositário, conforme decidido naquele AI, seria apenas o detentor do ônus de guardá-lo enquanto a instrução probatória não revelar o caminho seguro para a resolução da demanda.
Aponta que, como o veículo ainda está na posse da agravada, é necessário o bloqueio judicial pela RENAJUD, já que poderá ocorrer a alienação.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
O Agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão de Veículo, alegando ser proprietário do o BMW X6/4.4 50I 4X4 COUPÉ, 2013/2013, placa AWU-1550, chassi WBAFG8100DL288803, o qual foi dado em consignação à SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI para ser vendido por R$210.000,00.
Aduz que no mesmo ato do contrato de consignação lhe foi proposta a compra direta por R$180.000,00, ocasião em que recebeu a entrada de R$60.000,00 em 8-3-2019 e as outras parcelas seriam pagas em 8 de abril e 8 de maio de 2019.
Diz que depois ela vendeu esse bem para a EWS MOTORS por quantia bem abaixo e o colocou a venda em São Paulo, todavia não houve o adimplemento das parcelas ajustadas.
A liminar foi indeferida, porém esse decisum foi reformado no AI n. 1006951-49.2019.8.11.0000, constando da ementa o seguinte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS - ARTIGO 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Presentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para determinar a busca e apreensão de veículo com anúncio de venda por preço inferior ao ajustado e sem a comprovação do respectivo pagamento ao proprietário.
Depois, a agravada ajuizou Embargos de Terceiro, afirmando ser a proprietária do automóvel, pois o adquiriu em 8-4-2019, e inclusive efetuou a transferência no Detran-SP.
A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
No caso em tela, informa a parte autora que é proprietária de um bem móvel, todavia, por meio do processo de no 1013294-35.2019.811.0041, houve a determinação e deferimento da de busca e apreensão do mesmo.
Desse modo, entendo que os documentos acostados caracterizam-se como elementos suficientes para indicar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a nota fiscal de aquisição do veículo e o documento de propriedade devidamente registrado no nome da embargante, conforme documento de id 28415352.
Dispõe o art. 678, do Código de Processo Civil:
(...)
Isto posto, RECEBO os presentes embargos, determino a SUSPENSÃO dos atos constritivos que atingiram o bem móvel objeto dos embargos e a REINTEGRAÇÃO do mesmo para a parte embargante, conforme art. 678, do Código de Processo Civil. (Id 39823487)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos, não ficou evidenciado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ao que consta, o veículo está na posse da agravada desde a aquisição.
Ademais a matéria exige análise cautelosa, visto que quando foi interposto o AI n. 1006951-49.2019.8.11.0000, não havia notícia de que o veículo já tinha sido vendido, uma vez que a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada em 1-4-2019, e a aquisição pela agravada se deu em 9-4-2019.
Assim, prudente por ora, manter o decisum atacado até que com a contraminuta juntamente os documentos apresentados se possa ter uma segura conclusão.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator